Tribunal: STF
Processo: RE 370734
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: descabimento contra decisão proferida
 por órgão colegiado: não conhecimento: precedentes.
2. Agravo
regimental com intuito manifestamente protelatório: caracterização
de má-fé (C. Pr. Civil, art. 17, VII):  condenação ao pagamento de
multa e de indenização, nos termos do art. 18 do C. Pr. Civil.